Tribunal: TJSP
Processo: 2140072-08.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento, com ressalva, ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante. Alegação de omissão. Vício verificado quanto à gratuidade indeferida pelo juízo a quo especificamente para as despesas iniciais dos embargos (taxa judiciária).
Para fazer jus aos benefícios da justiça gratuita, a pessoa jurídica deve provar cabalmente a insuficiência de

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento, com ressalva, ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante. Alegação de omissão. Vício verificado quanto à gratuidade indeferida pelo juízo a quo especificamente para as despesas iniciais dos embargos (taxa judiciária).
Para fazer jus aos benefícios da justiça gratuita, a pessoa jurídica deve provar cabalmente a insuficiência de recursos, o que, no caso concreto, não ocorre. Súmula n. 481 do C. Superior Tribunal de Justiça. Embargante que não cuidou de trazer nenhuma declaração de imposto de renda ou extratos bancários. Único documento contábil que, por si só, não corrobora sua pretensão.
EMBARGOS ACOLHIDOS.